Tribunal: TJMT
Processo: 1003671-42.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003671-42.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GILMAR NERVO - CPF: 907.941.681-91 (RECORRENTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDEBTO C/C DANOS MORAIS
- FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. DANO MORAL RECONHECIDO. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.

1. A instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

2. Caracterizado o evento danoso em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, esta responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. D
o citado parágrafo único do art.
42
do
CDC
, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em
dobro
, de modo, que o pleito recursal da parte recorrente/reclamante merece prosperar.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, Gilmar Nervo e BV
Financeira S.A Credito Financiamento e Investimento, em face de sentença, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido, tão somente, para determinar as reclamadas a proceder com a devolução de R$ 4.472,03 (quatro mil e quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos).

Dano moral foi indeferido sob o fundamento de que tal acontecimento não passou de mero aborrecimento.

Inconformado, o recorrente
BV
Financeira S.A Credito Financiamento e Investimento pleiteia a reforma da sentença singular, argumentando que o recorrido/reclamante
buscou meios não oficiais para a quitação do contrato, pois tal prova é impossível de ser produzida.

O recorrente Gilmar Neves, em suas razões recursais, pugna pela reforma do julgado, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, bem como a repetição em dobro, alegando, em síntese, que o dano moral ficou perfeitamente caracterizado pelo dano sofrido quando tivera seus dados ventilado a golpistas
e, estes se valeram de tal brecha provocada pelo Primeiro Recorrido para cadastrar-se no sistema do Segundo Recorrido, que nada fez, ou seja, não realizou qualquer método capaz de frear os terceiros fraudadores de praticar golpe
.

Contrarrazões apenas dos recorridos/reclamados, rechaçando as alegações do reclamante/recorrente.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 03/07/2023